Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-62.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000583-62.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDILMA NUNES DE JESUS

Advogado(s)
:
HARLEI RIBEIRO DE MENEZES JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de progressão funcional para o Nível 04 e de implementação de Gratificação por Aprimoramento Profissional formulados por professora de Ciências Naturais da rede municipal de Entre Rios. Discute-se no recurso a validade dos títulos de Mestrado em Agroecossistemas e Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente para fins de evolução na carreira, os quais foram negados na origem sob o fundamento de não pertencerem estritamente à "área de educação", conforme interpretação literal da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se títulos de pós-graduação nas áreas ambiental e agrícola preenchem o requisito legal de pertinência temática para a progressão funcional de docente de Ciências Naturais lotada em uma Escola Agrícola; (ii) estabelecer se a inércia da Administração Pública em avaliar os requerimentos administrativos pode prejudicar a servidora em sua progressão ; e (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento do direito à progressão e à gratificação postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de que o título do docente contenha obrigatoriamente a expressão literal "na área de educação" configura exegese restritiva que ignora a natureza científica da própria disciplina ministrada e a finalidade da norma, que é incentivar o aperfeiçoamento intelectual para a melhoria do ensino público.

Existe notória pertinência temática e simbiose direta entre a formação acadêmica da servidora (Mestrado em Agroecossistemas e Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) e a sua atuação fática como professora de Ciências Naturais, especialmente por estar lotada em uma Escola Agrícola. A interpretação da norma deve ser extensiva para abranger as áreas afins e correlatas, prestigiando a eficiência do ensino técnico-agrícola.

A omissão ou inércia da Administração Pública em avaliar formalmente os títulos ou em realizar a avaliação de desempenho não pode constituir óbice à progressão funcional da servidora que cumpriu regularmente com seu ônus de qualificação.

Reconhecida a validade da titulação, a servidora faz jus ao reenquadramento no Nível 04 e ao percentual de 100% da Gratificação por Aprimoramento Profissional, relativo ao Doutorado, sendo vedada a cumulação com o percentual relativo ao Mestrado (50%) sob a mesma linha de formação, em atenção à vedação ao
bis in idem
.

Os efeitos financeiros das concessões de vantagens funcionais, como a progressão e as gratificações por titulação, incidem a partir da data em que a servidora formaliza o respectivo requerimento perante a Administração Pública, devendo ser observada a prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento
:

Títulos de pós-graduação
stricto sensu
em áreas afins à disciplina ministrada pela docente e condizentes com o projeto pedagógico da unidade escolar de lotação preenchem o requisito de pertinência temática para fins de progressão funcional e gratificação por aprimoramento, sendo indevida a exigência de literalidade da expressão "área de educação" nos diplomas.

A inércia da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo ou em realizar avaliações não obsta o direito subjetivo do servidor à progressão funcional por titulação.

O termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da concessão de vantagens funcionais é a data do respectivo protocolo do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei Complementar Municipal nº 001/2010 (Município de Entre Rios), art. 150, §2º. Lei Complementar Municipal nº 002/2010 (Município de Entre Rios), arts. 35, IV, 77, §4º, e 95. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Código de Processo Civil, arts. 85, §4º, II, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810 de Repercussão Geral. STJ, Tema 905 de Recursos Repetitivos. STJ, AgInt no AREsp nº 1.854.997/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. em 12/05/2022. TJBA, Apelação nº 8000814-47.2022.8.05.0208, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. em 07/08/2024. TJBA, Reexame Necessário nº 8033619-29.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. em 10/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000583-62.2021.8.05.0076, em que figuram como Apelante EDILMA NUNES DE JESUS e como Apelado MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01